Tribunal: CARF
Processo: 13888.001024/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001024/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
EXAL PROJETOS IND COM ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que discute matéria estranha ao do
lançamento. Discussão relativa ao aproveitamento ou não de obrigações da
Eletrobrás devem ser travadas em procedimento próprio, contra a decisão que
considerou não declarada a DCOMP apresentada.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário,

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001024/2009-36
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001024/2009-36

Relatório
EXAL PROJETOS IND. COM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA que julgou
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Em nome do interessado foi lavrado, em 13/04/2009, auto de infração referente a multa
regulamentar (passível de redução). Na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is), foi assim relatada a infração:
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada no
processo n° 13888.000.449/2009-2 8, protocolizado em 16.02.2009 conforme
demonstrado no ora anexado Termo de Constatação Fiscal n° 01, lavrado em
09.04.2009 e que a partir de agora passa a fazer parte integrante e inseparável deste
Auto de Infração.
Data Valor Multa Regulamentar
16/02/2009 R$ 6.274,01
16/02/2009 R$ 7.432,66
16/02/2009 R$ 3.484,10
16/02/2009 R$ 4.643,51
16/02/2009 R$ 5.488,40
16/02/2009 R$ 3.702,57
16/02/2009 R$ 1.943,92
16/02/2009 R$ 19.335,82
16/02/2009 R$ 78,24
16/02/2009 R$ 20.840,29
16/02/2009 R$ 13.249,91
16/02/2009 R$ 26.873,67
16/02/2009 R$ 6.475,45
16/02/2009 R$ 1.697, 86
16/02/2009 R$ 758,72
16/02/2009 R$ 1.673,73
16/02/2009 R$ 10.148,33
16/02/2009 R$ 1.054,19
16/02/2009 R$ 23.055,29
16/02/2009 R$ 130.404,78
16/02/2009 R$ 6.994,98
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001024/2009-36

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 18 da Lei n° 10 .833/03, com redação data pelas Leis no 11.051/04 e 11.196/05 e
pelo art. 18 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.
Cientificado do lançamento em 20/05/2009, o contribuinte apresentou impugnação em
16/06/2009, na qual, em resumo, alega que:
- não procede a afirmação de que o contribuinte agiu indevidamente ao propor a
compensação de seus tributos com créditos oriundos de Empréstimo Compulsório, por
não ser este administrado pela Receita Federal. O direito de petição é faculdade
garantida constitucionalmente ao contribuinte e, em hipótese alguma, pode ser
suprimido;
- que não prestou informações inverídicas ao fisco uma vez que prestou todas as
informações pertinentes para identificação do crédito, além de elencar, minuciosamente,
os elementos necessários referentes aos tributos inseridos na declaração de
compensação, tais como código da receita, competência, vencimento, valor original do
débito, etc;
- que, numa incursão histórica, demonstra que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
tem a obrigação de administrar receitas da União, somando-se, por conseguinte, o
empréstimo compulsório sobre energia elétrica, que é um legítimo tributo;
- que existe a responsabilidade solidária da União expressa na lei, e tendo as Obrigações
da Eletrobrás natureza tributária, sendo a RFB órgão pertencente ao Ministério da
Fazenda, é incompatível dizer que a Secretaria da Receita Federal do Brasil não é
responsável pela administração do tributo;
- que não houve a fraude disposta no art. 72 da Lei 4.502/64, uma vez que o contribuinte
informou ao fisco suas obrigações tributárias já constituídas, escriturou seu crédito e
realizou a compensação entre os tributos na forma prevista pela Lei 9.430/96;
- que a multa de 75% fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e o não-
confisco;
- que a compensação tributária, nos moldes da IN 600/2005, é decorrência lógica do
pedido de restituição, sendo uma aberração jurídica a não homologação da extinção do
crédito tributário antes da análise em última instância administrativa do pleito de
restituição e, principalmente, a aplicação de multa isolada sob a alegação de suposta
compensação indevida;
Por fim requer:
Diante do exposto, requer seja considerado improcedente o lançamento de ofício da
multa isolada, materializado no auto de infração em epígrafe, na medida em que o
crédito utilizado na compensação foi administrado pela Secretaria da Receita Federal
em conjunto com a Eletrobrás, é o que se depreende da leitura literal do art. 3° do
Decreto 63.659/68 c.c. art. 20 do Decreto 68.419/71;
Alternativamente, caso seja mantida a multa isolada, requer sua minoração em razão
da inexistência de ato tendente a impedir o fato gerador do tributo, uma vez que a
compensação tributária é causa extintiva da obrigação tributária, e não causa
impeditiva do fato gerador dos tributos compensados, razão da inaplicabilidade do
disposto no art. 72 da Lei 4.502/64;
Ainda, a minoração é de rigor uma vez que a multa aplicada no percentual de 75%
afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como
esbarra no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal;
Caso seja diverso o entendimento de Vossas Senhorias, requer-se, então, a
improcedência do auto de infração, com espeque no parágrafo único do art. 100 do
CTN, excluídas a imposição de penalidades aplicadas, uma vez que o procedimento
engendrado pela impugnante é consentâneo com as normas complementares da
Secretaria da Receita Federal;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001024/2009-36

Conquanto devidamente provado os fatos, protesta ainda, se necessário, pela produção
de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, especialmente pela
juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais, perícias,
tudo para o esclarecimento destar. Instituição.
Ao tratar da questão, a DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITOS DE TERCEIROS E
DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA.
É devida a multa isolada de 75% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
REABERTURA
DE
DISCUSSÃO.
No processo que trata de multa isolada sobre débito indevidamente compensado, é
incabível a reabertura da discussão sobre a compensação considerada não declarada em
outro processo específico para esse fim.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Dever ser indeferido o pedido de perícia e produção de provas quando esse
procedimento mostrar-se prescindível para a solução da lide, em face dos elementos já
acostados aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário no qual discute
exclusivamente a possibilidade em compensar créditos da Eletrobrás e a possibilidade destes
títulos de crédito sofrerem correção monetária para quitar os débitos que pretende.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001024/2009-36

O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, merece ressalva o seu
conhecimento.
Conforme relatado, a matéria devolvida à discussão recursal é exclusivamente
relativa ao direito de compensação de créditos de origem da Eletrobrás e a possibilidade de ser
atualizado o valor de face de tal título para quando da sua compensação (e-fls. 233).
Acontece que, esse tema não diz respeito ao lançamento em questão. O processo
que se está sob julgamento é relativo ao lançamento de multa isolada por declaração de
compensação considerada não declarada por ter utilizado crédito da Eletrobrás.
Quando da decisão de primeira instância administrativa, também foi apresentado
diversos temas externos ao presente processo, tendo o acórdão recorrido muito bem pontuado
que:
Por tempestiva, conheço da impugnação quanto aos aspectos atinentes à contestação da
multa lançada, a qual é objeto do presente processo.
Digo isso, porque, de acordo com o art. 233 da Portaria MF no 203/2012, não compete
às Delegacias de Julgamento a análise de matérias atinentes a cobrança de débitos e a
compensações consideradas não declaradas, sendo que a essa última matéria, conforme
determina o § 13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, sequer se aplica o rito do Decreto no
70.235/72.
Ademais, não foi interposto qualquer recurso quanto à compensação considerada não
declarada.
As discussões sobre a correção dos procedimentos de compensação são afetas ao
processo no 13888.000449/2009-28, que versa especificamente sobre o assunto, e não ao
presente processo, que trata da aplicação da penalidade derivada da compensação
indevida.
Nesse contexto, em consulta ao sistema “Comprot”, disponível no sítio da RFB na
internet1, verifiquei que o citado processo foi movimentado pela DRF/Piracicaba-SP
para o Arquivo Geral da SAMF-SP em 01/06/2009.
Nesse sentido, qualquer discussão relativa a possibilidade ou não da compensação
deve ser travada em procedimento específico, já que extrapola os limites a serem analisados no
lançamento ora em julgamento.
De toda sorte, a Súmula CARF no 24 é específica ao determinar a incompetência
da SRF em promover a restituição de obrigações da Eletrobrás, veja:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não tendo sido conhecida a matéria relacionada a discussão da
compensação na primeira instância e não se insurgindo o recorrente quanto ao não
conhecimento, tampouco quanto a matéria conhecida (lançamento da multa isolada), não merece
ser conhecido o Recurso Voluntário.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Lucas Esteves Borges
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.434 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001024/2009-36

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital